Tribunal: TJDFT
Processo: 0703698-09.2021.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO. MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CHEQUES. COMPRA E VENDA DE COTA DE EMPRESA. ÔNUS DA PROVA.
I - Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC.
II - Os documentos juntados permitem concluir que o apelante-autor não possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC.
III – O pedido de gratuidade de Justiça pode ser feito em grau de recurso, art. 99 do CPC, e não possui efeito retroativo.
IV – Compete ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito, inc. I, art. 373 do CPC.
V – A empresa ré comprovou que o autor tinha acesso aos cheques assinados em branco pela ré, enquanto era seu funcionário.
VI - O autor não comprovou a suposta negociação havida entre as partes, de aquisição de percentual de uma empresa, nem o pagamento do valor de sua parte, para justificar a validade dos cheques objetos de cobrança, considerando, ainda, que não há como a empresa fazer prova negativa da alegada negociação.
VII - Apelação desprovida.